Tribunal: TJBA
Processo: 8002963-16.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002963-16.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAYKY SANTOS DIAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO E PRIVILÉGIO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela morte da vítima mediante golpes de arma branca (peixeira). Sustenta a defesa a nulidade do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova, ante a rejeição das teses de legítima defesa, de ausência de animus necandi (com pedido de desclassificação para lesão corporal) e de homicídio privilegiado, bem como o indevido reconhecimento da qualificadora; subsidiariamente, requer a correção da dosimetria. Em preliminar, postula a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se o pedido de gratuidade da justiça comporta conhecimento nesta instância recursal; (ii) analisar se a rejeição da tese de legítima defesa é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) perquirir se há prova a impor a desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iv) verificar se a rejeição do homicídio privilegiado contraria a prova; (v) examinar a regularidade do reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP; e (vi) aferir a correção da dosimetria, quanto ao alegado bis in idem e à pretensão de fixação da pena aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame da hipossuficiência e da exigibilidade das custas constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal (art. 804 do CPP), estranha ao mérito recursal e insuscetível de conhecimento nesta sede. 4. A soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, c) somente autoriza a cassação da decisão dos jurados quando o veredicto se mostra inteiramente dissociado do acervo probatório; havendo mais de uma versão plausível e optando os jurados por uma delas com apoio em prova judicializada, é vedado ao tribunal substituir o convencimento popular pelo seu próprio juízo. 5. Não é manifestamente contrária à prova a rejeição da legítima defesa, pois a própria confissão policial do réu revela que ele se muniu de arma branca, afiou-a e se dirigiu à residência da vítima para provocá-la; quem, armado e por deliberação própria, vai ao encontro do desafeto cria a ocasião do confronto e não repele agressão atual ou iminente. 6. A multiplicidade de golpes (cerca de dez), desferidos com arma previamente afiada e atingindo a região torácica, somada à persistência do agressor diante das tentativas de proteção da vítima, evidencia o dolo de matar e afasta a desclassificação para lesão corporal; as lesões em braços e antebraços traduzem gestos instintivos de defesa e não atenuam o elemento subjetivo. 7. A rejeição do homicídio privilegiado não contraria a prova, pois o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação é incompatível com o intervalo de deliberação e de preparo confessado pelo réu, que se afastou do local, afiou a arma e retornou para o ataque, conduta reveladora de frieza e premeditação. 8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) não exige a impossibilidade absoluta de reação, bastando que a circunstância torne a defesa extremamente difícil; a vítima foi atingida no interior de seu lar, tão logo atendeu ao chamado, sem real oportunidade de repulsa, não bastando a notoriedade da desavença anterior para gerar expectativa concreta de ataque letal. 9. Não há bis in idem entre a premeditação, valorada na culpabilidade, e a qualificadora do inciso IV, pois esta concerne ao modo objetivo de execução e aquela ao iter criminis e ao maior grau de censura de quem planeja o crime; admite-se a valoração da premeditação na culpabilidade quando não constitui elementar do tipo nem se confunde com a circunstância qualificadora. 10. Por fim, é incabível a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase (Súmula 231 do STJ); alcançado o piso pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, falece interesse prático na rediscussão das circunstâncias judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça formulado por condenado constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não comportando conhecimento em sede de apelação. 2. A cassação do veredicto por decisão manifestamente contrária à prova dos autos pressupõe veredicto inteiramente dissociado do acervo probatório, não bastando a existência de versão diversa ou de votos vencidos. 3. É incompatível com a legítima defesa e com o homicídio privilegiado a conduta de quem, após o conflito, arma-se, prepara o instrumento e retorna para o ataque, por revelar deliberação e premeditação. 4. A multiplicidade de golpes com arma branca afiada, atingindo região vital, evidencia o dolo de matar e afasta a desclassificação para lesão corporal. 5. A qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal prescinde da impossibilidade absoluta de defesa, bastando que a circunstância a torne extremamente difícil. 6. Não há bis in idem entre a premeditação valorada na culpabilidade e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 7. A incidência de circunstância atenuante não conduz a pena aquém do mínimo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 25, 65 e 121, § 1º e § 2º, II e IV; CPP, arts. 593, III, d, e 804. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 231 do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8002963-16.2023.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como apelante Kayky Santos Dias e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .